Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO VGBL. EQUIPARAÇÃO AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO COMUNS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diferente dos planos de previdência privada complementar fechada e dos planos de previdência privada aberta denominados PGBL, os planos de previdência privada aberta VGBL equiparam-se aos fundos de investimento comuns, porquanto permitem que o titular do plano realize o resgate total ou parcial das contribuições vertidas, pagando imposto de renda sobre os rendimentos.
2. Por se equipararem às aplicações financeiras, não há óbice à penhora dos valores depositados em conta pessoal de previdência privada do tipo VGBL, afastando-se a regra protetiva prevista no artigo 833 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.